Tribunal: TJSP
Processo: 1049745-62.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Uso indevido de imagem. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Prova de que a parte ré utilizou, sem permissão, imagem da parte autora para fins comerciais. Dano moral in re ipsa. Súmula no. 403 do Superior Tribunal de Justiça. Autora que é atriz, modelo e influenciadora digital e vive do uso de sua imagem. Dano material configurado. Fixação da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Uso indevido de imagem. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Prova de que a parte ré utilizou, sem permissão, imagem da parte autora para fins comerciais. Dano moral in re ipsa. Súmula no. 403 do Superior Tribunal de Justiça. Autora que é atriz, modelo e influenciadora digital e vive do uso de sua imagem. Dano material configurado. Fixação da indenização extrapatrimonial que seguiu os parâmetros de proporcionalidade para o caso concreto, considerando a amplitude da repercussão e do dano aparentemente causado. Dano materiais que seguiram, igualmente, parâmetros de proporcionalidade ao analisar trabalhos realizados pela autora e o preço pago pelo uso de sua imagem. Honorários de sucumbência aplicados corretamente, sob a regra do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049745-62.2019.8.26.0002
Registro: 2020.0001034929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049745-62.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
GILMARA JUNG, é apelado/apelante V RAMOS VIANA EIRELI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1049745-62.2019.8.26.0002
Voto no 2424
Apelação Cível no 1049745-62.2019.8.26.0002
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Regional Santo Amaro - 11a Vara Cível
Apelante/Apelado: Gilmara Jung
Apelado/Apelante: V Ramos Viana Eireli
Juiz: Antonio Carlos Santoro Filho.
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Uso indevido de
imagem. Sentença de parcial procedência. Insurgência
das partes. Prova de que a parte ré utilizou, sem
permissão, imagem da parte autora para fins comerciais.
Dano moral in re ipsa. Súmula no. 403 do Superior
Tribunal de Justiça. Autora que é atriz, modelo e
influenciadora digital e vive do uso de sua imagem. Dano
material configurado. Fixação da indenização extrapatrimonial que seguiu os parâmetros de
proporcionalidade para o caso concreto, considerando a
amplitude da repercussão e do dano aparentemente
causado. Dano materiais que seguiram, igualmente,
parâmetros de proporcionalidade ao analisar trabalhos
realizados pela autora e o preço pago pelo uso de sua
imagem.
Honorários
de
sucumbência
aplicados
corretamente, sob a regra do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. Recursos não providos.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 147/151, que, em
ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para
“condenar a requerida (a) a se abster de qualquer utilização da imagem da autora, seja
em mídia física ou digital, sob pena de incorrer em multa de R$ 1.000,00 (mil) reais por
cada utilização indevida, valor que incidirá, também, por dia, na hipótese de permanência
da publicidade em sites, mídias digitais ou redes sociais, nos mesmos moldes da tutela de
urgência (fls. 51/2) deferida, em princípio, já cumprida, e ora confirmada; (b) indenizar a
autora pelos danos materiais causados correspondente à contraprestação mensal de
licenciamento autorizado (fl. 37), no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), que,
consoante súmula n. 54, do Superior Tribunal de Justiça, será acrescido de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1049745-62.2019.8.26.0002
moratórios de 1% ao mês desde o evento - 4/2/2019 - e correção monetária a partir desta
data - quando liquidado o dano; (c) indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, consoante súmula n. 54, do Superior
Tribunal de Justiça, será acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento -
4/2/2019 - e correção monetária a partir desta data - quando liquidado o dano; (d) a
arcar com 50% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da condenação; (e) arcará a autora, por outro lado, com 50% das custas
processuais e honorários advocatícios de 10% da parcela improcedente do pedido de
danos materiais (R$45.000,00), isto é R$4.500,00”.

Insurgem-se os litigantes.
A parte autora sustenta, em breve síntese, ser atriz da Rede Globo,
modelo e influenciadora digital com mais de quinhentos mil seguidores em suas redes
sociais, razões pelas quais a fixação de danos morais na monta de R$10.000,00 (dez mil
reais) e dano materiais em R$5.000,00 (cinco mil reais), por uso indevido de sua imagem,
são irrisórios, ínfimos “em relação à vantagem econômica obtida pela recorrida e
insuficiente para dirimir o dano suportado pela recorrente”. Alega, ainda, que houve
fixação exagerada de honorários advocatícios para os patronos da parte adversa.
A parte ré, em recurso adesivo, reitera a tese de inexistência de dano
moral e material, uma vez que a imagem da autora, utilizada pela requerida para
divulgação de seu negócio, encontrava-se disponibilizada na rede mundial de
computadores, sendo de domínio público, portanto. Aduz, ainda, que houve apenas uma
publicação com a imagem da requerente, sem grande compartilhamento, o que mitigaria o
alegado dano sofrido.
Recursos regularmente processados, com preparo. Contrarrazões (fls.
222/227).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1049745-62.2019.8.26.0002
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Os recursos não comportam provimento.
Através da documentação juntada aos autos, somente o flyer de fl. 90
serviu a comprovar, efetivamente, a violação, pela parte ré, aos direitos de imagem da
autora. Porém, é o que basta para que se configure o dever de indenizar.
Para o uso de imagem, a autorização tem de ser expressa, sendo
irrelevante, igualmente, o fato de a requerida ter se utilizado de foto da autora que estaria
na rede mundial de computadores. São questões desassociadas, não significando que uma
foto pública seja de domínio público e possa ser utilizada indiscriminadamente, por quem
não seja seu autor. Notadamente para fins comerciais.
Nesse sentido:
“Uso não consentido da imagem, para fins comerciais ou econômicos, que
enseja o dever de indenização, independentemente de prova de prejuízo.
Súmula 403 STJ. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 12.000,00,
em consideração ao tempo e intensidade da exposição, o porte comercial da
empresa, o fator didático da penalidade”.
(TJSP, Apelação Cível no. 1046194-16.2015.8.26.0002, 9a Câmara de
Direito Privado, rel. Desembargadora Mariella Ferraz de Arruda
Pollice Nogueira, j. 31.07.2020).
DANOS MORAIS DIREITOS AUTORAIS Autor que reclama utilização
de fotografia de sua autoria pela primeira ré em anúncio publicado junto ao
Mercado Livre, sem autorização, pagamento ou atribuição de crédito

Fatos narrados pelo autor, que é fotógrafo, confirmados, sendo dotada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1049745-62.2019.8.26.0002
fotografia de proteção aos direitos autorais Trabalho fotográfico que foi
enviado à primeira ré tão somente para elaboração de produto 'canudo de
formatura estampado com foto', desautorizada a utilização da imagem para
quaisquer outros fins 'Emails' trocados entre as partes nos quais o autor
concorda com sua menção no site da empresa na sessão de clientes, não
autorizando utilização comercial de seu trabalho para estampar produtos
para futuras vendas Violação reconhecida Danos morais, no caso dos
autos, 'in re ipsa', consoante interpretação recente do E. Superior Tribunal
de Justiça
Indenização fixada em quantia razoável de R$ 5.000,00,
corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros a contar da data
do ilícito (...)”.
(TJSP, Apelação Cível no. 1037350-33.2017.8.26.0576, 9a Câmara de
Direito Privado, rel. Desembargadora Angela Lopes, j. 21.07.2020).
Houve, portanto, efetiva violação ao direito de imagem da parte
autora, sendo de rigor a condenação da ré em danos morais. E, para o caso dos autos, danos
materiais, uma vez que a vasta documentação juntada pela demandante cuida de comprovar
que seu sustento econômico provém da comercialização do uso de sua imagem.
Os danos morais foram fixados de forma razoável, ponderando os
elementos dos autos, especialmente, a baixa repercussão nas redes sociais, bem como a
efetiva violação, consubstanciada, como já dito, na divulgação de 01 (um) flyer/evento,
sem que houvesse conotação vexatória à requerente (em que pese seu sentimento sobre o
assunto, objetivamente não há critérios que possam configurar tal característica à utilização
de sua imagem). Para tal fim, ponderando os fatos incontroversos, o arbitramento dos
R$10.000,00 (dez mil reais) remunera de forma justa a vítima, sem implicar em seu
enriquecimento sem causa.
Quanto à fixação do quantum de danos materiais, houve, novamente,
correta ponderação pelo Juízo de primeiro grau, não merecendo guarida a tese para
majoração da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1049745-62.2019.8.26.0002
A parte autora comercializou o uso de sua imagem (mais de uma foto),
com exclusividade, para uma marca de biquínis ao preço de R$5.000,00 (cinco mil reais)
por mês. Ainda, para fins de comparação, recebeu R$100.000,00 (cem mil reais) para um
ensaio fotográfico de capa para a revista “Sexy”, cuja divulgação foi em âmbito nacional, o
que implicaria uma remuneração mensal de aproximadamente R$8.300,00 (oito mil e
trezentos reais). Logo, o uso de uma única imagem sua, na divulgação de um único flyer,
cuja indenização foi fixada em R$5.00000 (cinco mil reais), parece ser mais do que
proporcional para remunerar, suficientemente, seu trabalho
caso consentido fosse,
cumprindo salientar que a função punitiva já foi cumprida através da fixação de danos
morais.
Por fim, a sentença combatida seguiu as regras de fixação do ônus de
sucumbência, notadamente os patamares mínimos do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil, não cabendo irresignação ao somatório devido a título de honorários de
sucumbência, porquanto balizado pela estrita legalidade, cuidando-se de mera
consequência do ônus processual.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação, para parte ré, e 15% do valor do
proveito econômico não obtido (danos materiais), pela parte autora.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1049745-62.2019.8.26.0002
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator